Tribunal: TJMT
Processo: 0020024-26.2012.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020024-26.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES TEODORO - CPF: 365.437.721-15 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ - CPF: 001.942.931-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, na qual se alegou erro no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a sentença recorrida incorreu em erro, diante da suposta existência de

excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A impugnação ao cumprimento de sentença indicou excesso de execução no montante de R$ 35.515,09, sendo realizados dois depósitos judiciais, um referente ao valor incontroverso (R$ 68.056,23), que foi levantado pelo Exequente, e outro referente ao valor controverso (R$ 35.515,09), que permaneceu em discussão.

4. A Contadoria Judicial, ao revisar os cálculos, constatou excesso de execução, identificando que o saldo remanescente da condenação seria de apenas R$ 2.991,24, passível de repasse ao Exequente, com o restante devendo ser restituído à Executada.

5. O juízo de primeiro grau interpretou equivocadamente os cálculos da Contadoria, invertendo o valor do saldo remanescente e do excesso de execução, impondo a modificação de ofício, diante do evidente excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para corrigir o erro material e determinar a liberação do valor de R$ 2.991,24 ao Exequente, atualizado desde novembro de 2023 até a data da efetiva liberação, e a restituição do saldo remanescente do depósito controverso à Executada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá II - SPE Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual c.c. danos morais em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial e julgou extinto o cumprimento de sentença movido por
Rogério Alves Teodoro
.

O objeto do litígio decorre do inadimplemento contratual relacionado à entrega do imóvel unidade habitacional no 149 do empreendimento Rio Claro, localizado no prolongamento da Avenida das Palmeiras, Jardim Imperial, Cuiabá/MT.

Na decisão recorrida, o magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora apelante, reconhecendo um excesso de execução de R$ 2.991,24 (dois mil e novecentos e noventa e um reais e vinte e quatro), determinando a expedição de alvarás para levantamento dos valores e extinguindo o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que a contadoria teria aplicado correção monetária sobre a totalidade dos valores depositados nos autos, e não apenas sobre os valores controvertidos.

Alega que somente o montante de R$ 35.515,09 (trinta e cinco mil e quinhentos e quinze reais e nove centavos) foi depositado a título de garantia, enquanto o restante foi levantado pela parte credora, ora Apelada, não devendo, portanto, ser atualizado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinada nova apuração dos cálculos, corrigindo a atualização monetária apenas sobre o valor depositado para garantia do juízo e não sobre a integralidade dos depósitos efetuados.

Contrarrazões em ID 220447847.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta

contra a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença.

A Apelante sustenta que houve erro na correção monetária aplicada pela Contadoria Judicial, uma vez que parte dos valores já havia sido levantada pelo Exequente/Apelado, não podendo ser novamente corrigida.

Da análise dos autos, constata-se que a ora Apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 220447801), alegando excesso de execução no importe de R$ 35.515,09 (trinta e cinco mil e quinhentos e quinze reais e nove centavos), razão pela qual realizou, à época, dois depósitos judiciais:
1)
Valor incontroverso, equivalente a R$ 68.056,23 (sessenta e oito mil e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), conforme guia de ID 220447803;
2)
Valor controverso, equivalente a R$ 35.515,09 (trinta e cinco mil e quinhentos e quinze reais e nove centavos), conforme guia de ID 220447805.

A quantia incontroversa foi imediatamente liberada ao credor, ora Apelado, conforme alvará de ID 220447816, permanecendo a controvérsia do cumprimento de sentença tão somente com relação ao segundo depósito (R$ 35.515,09).

Por sua vez, ao receber o processo e elaborar o cálculo da condenação, a Contadoria Judicial
atualizou o débito até 17/11/2023, fixando o valor devido pela Executada/Apelante naquela data em R$ 79.511,91
(setenta e nove mil e quinhentos e onze reais e noventa e um centavos):

Além disso, considerando que
o depósito do valor incontroverso foi liberado ao Exequente/Apelado na data de 20/07/2022 (ID 90430850), a Contadoria Judicial atualizou esse valor para averiguar se de fato há, ou não, excesso de execução
, encontrando o seguinte montante:

Com essas informações, a própria
Contadoria Judicial concluiu que, em verdade, há excesso de execução,
mas não no montante apontado pela Executada/Apelante (R$ 35.515,09), afirmando que o saldo remanescente da condenação perfaz R$ 2.991,24
(dois mil e novecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos).

Inclusive, a Contadoria apontou que

o valor remanescente (R$ 2.991,24) deve ser abatido do valor depósito do montante controverso (R$ 35.515,98) e repassado ao Exequente/Apelado, enquanto o saldo restante do montante controverso se trata de excesso de execução e deve ser restituído à Executada/Apelante
, vejamos:

Registra-se que onde se lê “Reconvinte”, em verdade se trata de evidente erro material, que deveria constar “Exequente”.

Portanto, da análise acurada dos autos, se observa que de fato há excesso de execução, pois
o remanescente que deveria ser repassado ao Exequente/Apelado era apenas R$ 2.991,24
(dois mil e novecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), atualizado até novembro de 2023.

Desse modo, é evidente que o juízo de primeiro grau se equivocou ao apreciar o cálculo da Contadoria Judicial, pois
o valor de R$ 2.991,24 (dois mil e novecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos) se refere ao valor que ficou pendente de repassar ao Exequente e o saldo remanescente se refere ao excesso de execução, e não o contrário como restou consignado na sentença.

Por se tratar de erro material na análise do cálculo, a sentença comporta reforma, inclusive de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 2.
Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo inclusive ser conhecida de ofício
.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido.
(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp no 1.608.052/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 09/10/2019) – destaquei.

Convém ressaltar que se mostra irrelevante a questão arguida no apelo quanto a necessidade de atualização do valor controverso (R$ 35.515,09), haja vista que o montante é atualizado pela própria conta judicial (SISCONDJ), fato esse que consta na conclusão da Contadoria Judicial, acima transcrita.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
para alterar a sentença, em virtude de evidente erro material, tão somente para
autorizar
a liberação do valor de R$ 2.991,24 (dois mil e novecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos) ao Exequente/Apelado, como saldo remanescente da condenação, cujo montante deve ser atualizado de novembro de 2023 até a data da liberação, e
determinar
o levantamento pela Executada/Apelante do saldo restante do depósito realizado a título de montante controverso (ID 220447805 – R$ 35.515,09), com as atualizações da conta judicial.

Por consequência, inviável se falar em majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, ressaltando que a cobrança de tal verba do Exequente/Apelado resta
suspensa
, por força do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil (justiça gratuita).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025